Tribunal: TJES
Processo: 5005652-37.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005652-37.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OLGA MARQUES RAMOS
RECORRIDO: CLUBE VITORIA DE SEGUROS - ME
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5005652-37.2021.8.08.0014

RECORRENTE: OLGA MARQUES RAMOS

RECORRIDA: CLUBE VITÓRIA DE SEGUROS - ME

JUIZ SENTENCIANTE: GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇAS INDEVIDAS RECONHECIDAS PELO RÉU. ENGANO JUSTIFICÁVEL CONFIGURADO. ERRO SISTÊMICO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE MÁ FÉ. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 42, § ÚNICO, CDC. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE ABALO NA INTEGRIDADE PSICOLÓGICA E EMOCIONAL DA AUTORA CAPAZES DE ENSEJAR RESSARCIMENTO A TÍTULO DE DANO IMATERIAL. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Dessumi-se do presente caderno processual que, em síntese, a partir de agosto/2021, foram lançados débitos mensais de R$ 40,90 (quarenta reais e noventa centavos) na aposentadoria da Recorrente, com base em contrato de seguro de vida cancelado há vários anos. Alega que tentou solucionar o impasse na esfera administrativa, mas a desídia do requerido em prestar adequado atendimento a impediu de fazê-lo, requerendo, portanto, a repetição, em dobro, das cobranças, além de reparação moral.

A vergastada sentença, ao entendimento de que a situação não desbordou do mero aborrecimento inerente ao cotidiano, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e determinou à Recorrida a devolução do valor simples do valor indevidamente descontado, fundamentando-se seu entendimento no fato de que, na hipótese presente, não verifico má-fé por parte da instituição financeira, uma vez que houve erro sistêmico do banco que, tão logo soube da situação, cuidou de cancelar o contrato de seguro.

Em suas razões recursais, sustenta que as cobranças indevidas causaram-lhe constrangimentos e que fora obrigada a realizar esforços para sanar erro a que não deu causa, configurando a lesão à personalidade e, portanto, o dever de indenizar a título de danos morais. Por fim, entende pela devolução em dobro do montante que lhe foi cobrado indevidamente.

Em análise detida dos autos, de início, registro que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, razão pelo qual a facilitação da defesa dos direitos do Recorrido é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

No mais, coaduno com entendimento do magistrado sentenciante.

No decorrer da instrução probatória, verificou-se que, de fato, as cobranças feitas pelo Recorrido foram irregulares e reconhecidas como tal por este, sendo comprovado, inclusive, que os lançamentos se deram por erro sistêmico, em virtude de um contrato anterior suspenso.

Neste sentido, não há de se falar em condenação do indébito em dobro, ante a comprovação do engano justificável pelo erro sistêmico devidamente comprovado, afastando a aplicabilidade do artigo 42,
parágrafo único,
do CDC.

No que tange aos danos morais, também sem retoques o entendimento do juiz sentenciante, como bem fundamentado,
in verbis
:

No presente caso, os breves relatos da parte autora não indicam graves abalos por ela sofridos. A despeito da argumentação no sentido dos aborrecimentos experimentados, notadamente quanto à solução administrativa da controvérsia, anote-se que não restou evidenciada qualquer omissão reiterada e específica da fornecedora no que tange ao cancelamento das cobranças indevidas, nem mesmo quanto à devolução da quantia cobrada indevidamente.

A luz do exposto, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo intacta a sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

JUÍZA RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.